Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONTRATO MERCANTIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
I – A cláusula de eleição do foro constitui estipulação contratual válida, razão pela qual deve ser observada, salvo se acarretar sério gravame à defesa da parte.
II – Tratando-se de rescisão de contrato mercantil de fornecimento de combustível, ausente a prova da hipossuficiência, seja ela técnica ou econômica, não se admite a declaração de ineficácia da cláusula de eleição de foro, de plano, sobretudo sem a oitiva da parte contrária.
III – A incompetência relativa não pode, ademais, ser declarada de ofício, conforme enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
IV – Deu-se provimento ao recurso.